Tribunal: TJSP
Processo: 2116172-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a ilegitimidade passiva arguida – Cabimento – Promitente vendedor, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto proprietário do bem – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do imóvel tributado a terceiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a ilegitimidade passiva arguida – Cabimento – Promitente vendedor, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida exequenda enquanto proprietário do bem – Ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da transferência da propriedade do imóvel tributado a terceiro (art. 1.245 do CC) – Observância ao disposto nos artigos 32 e 34 do CTN – Orientação do E. STJ – Deferimento de penhora "on-line" de ativos financeiros do executado, requerida pela Fazenda, que merece ser mantida – Prevalência da ordem de preferência prevista nos incisos dos artigos 11 da LEF e 835 do CPC, na qual o dinheiro ocupa a posição prioritária – A execução deve se processar de modo menos gravoso ao devedor, contudo, não deve implicar em prejuízos aos interesses do credor quanto à satisfação do seu crédito – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2116172-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ANTONIO FAUSTO
GONZAGA GASPAR, é agravado MUNICÍPIO DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos, vencido o Desembargador João
Alberto Pezarini que fará declaração de voto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116172-93.2020.8.26.0000.
Agravante: Antonio Fausto Gonzaga Gaspar.
Agravada: Municipalidade de Diadema.
Comarca: Diadema.
Juiz de origem: André Mattos Soares.
VOTO No 9350
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção
de Pré-Executividade rejeitada por não reconhecer a
ilegitimidade passiva arguida
Cabimento
Promitente
vendedor, ora agravante, é contribuinte responsável pela dívida
exequenda enquanto proprietário do bem
Ausência de
registro no Cartório de Registro de Imóveis a respeito da
transferência da propriedade do imóvel tributado a terceiro (art.
1.245 do CC) Observância ao disposto nos artigos 32 e 34 do
CTN Orientação do E. STJ Deferimento de penhora “on-
line” de ativos financeiros do executado, requerida pela
Fazenda, que merece ser mantida Prevalência da ordem de
preferência prevista nos incisos dos artigos 11 da LEF e 835 do
CPC, na qual o dinheiro ocupa a posição prioritária A
execução deve se processar de modo menos gravoso ao
devedor, contudo, não deve implicar em prejuízos aos
interesses do credor quanto à satisfação do seu crédito
Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Antonio Fausto Gonzaga Gaspar, nos autos da Execução Fiscal que lhe move
a Municipalidade de Diadema, em face da r. decisão de fls. 49/50 dos autos
originários, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele oposta,
afastando as suas alegações de ilegitimidade passiva e de usucapião do bem por
terceiro, deferindo, ao final, a constrição de ativos financeiros em seu nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o agravante que há sessenta anos, realizou
o empreendimento popular denominado “Jardim das Nações 3a Gleba”, tendo
vendido todos os lotes há dezenas de anos. Sustenta que, quanto ao imóvel
tributado, alienou-o a José Alulino da Costa em 21/12/1961, por meio de
compromisso de venda e compra quitado, razão pela qual é parte ilegítima para
figurar no feito. Defende que, desde 1961, portanto, não é proprietário, titular do
domínio útil ou possuidor do bem, ainda que não tenha havido registro da
avença, vez que, àquela época, nem sequer se exigia tal documentação, dado que
a Lei de Registros Públicos remonta de 1973. Assevera que, a despeito da Tese no
122 do STJ (“Tanto o promitente comprador - possuidor a qualquer título - do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor - aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis - são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU; cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito
passivo do IPTU”), necessária se faz, no caso, uma harmonização com o art. 23
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, norma de cunho
declaratório do alcance do princípio da segurança das relações jurídicas. Aduz,
ainda, a natureza propter rem da obrigação e que o bloqueio de ativos financeiros
deve recair sobre o comprador José Alulino da Costa ou, alternativamente, que
ele tenha oportunidade de nomeação de bem à penhora, nos termos do princípio
da menor onerosidade ao executado, vez que é pessoa idosa, de noventa e um
anos de idade, e o D. Juízo a quo ordenou a efetivação da medida de ofício.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que eventual penhora de
ativos financeiros não o afete, mas sim ao comprador José Alulino da Costa, ou,
alternativamente, que seja dado a ele oportunidade de nomear bens à penhora, até
decisão final do agravo. Ao final, requer o integral provimento do recurso, com o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, e a consequente extinção da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto a ele.
O tempestivo recurso foi recebido e processado
sem a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações do D. Juízo a
quo, sobreveio a apresentação de contraminuta (fls. 32/42) e, ato contínuo, deu-se
início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
Isso porque, a despeito de o recorrente alegar
que alienou o imóvel tributado há décadas, o fato é que o contrato por ele
firmado com José Alulino da Costa (fls. 27/29 dos autos originários), datado de
1961, é mera Promessa de Compra e Venda do bem.
Além disso, a despeito de não ter apresentado a
matrícula do bem, é incontroverso, pela própria narrativa do agravante, que não
houve o registro da alienação do imóvel, a fim de dar publicidade à transferência
da titularidade da propriedade do bem, não servindo para afastar a condição de
proprietário do ora recorrente, a alegação de que, àquela época, não existia a Lei
de Registros Públicos, até porque tal norma data de 1973, quando poderia ter se
dado efetivamente a transmissão da propriedade.
Ora, in concreto, somente houve a mera cessão
de direitos possessórios, nos termos do que preconiza o art. 1.245, caput, do
Código Civil: “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis. §1o Enquanto não se registrar o título translativo, o
alienante continua a ser havido como dono do imóvel”, de modo que permanece o
agravante como legítimo responsável pela obrigação tributária em questão.
Acrescente-se,
ainda,
que,
quando
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lançamento dos créditos tributários referentes a IPTU, a Municipalidade agravada
pode optar pelo titular do domínio (nome que consta no CRI) ou pelo possuidor
do bem, ou pelos dois, conjuntamente. É o entendimento que se extrai do
disposto nos artigos 32 e 34 do CTN:
“Art. 32. O imposto, de competência dos
Municípios,
sobre
a
propriedade
predial
e
territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel por natureza ou por acessão física, como
definido na lei civil, localizado na zona urbana do
Município”.
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário
do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título”.
Aliás, em sede de julgamento de recursos
repetitivos, já proclamou o E. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD
CAUSAM'.
PROPRIETÁRIO
E
POSSUIDOR.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
RESOLUÇÃO STJ 8/2008.
1. A existência de possuidor apto a ser considerado
contribuinte do IPTU não implica a exclusão
automática,
do
polo
passivo
da
obrigação
tributária, do titular do domínio (assim entendido
aquele que tem a propriedade registrada no
Registro de Imóveis).
2. A Primeira Seção desta Corte quando do
julgamento do REsp 1.110.551/SP, sujeito ao
regime dos ́recursos repetitivos`, versando sobre a
responsabilidade pelo pagamento do IPTU diante
da
existência
de
Instrumento
Particular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Promessa de Compra e Venda, decidiu que:
'TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN,
consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário
do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem
a propriedade registrada no Registro de Imóveis)
são contribuintes responsáveis pelo pagamento do
IPTU. (...). Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando
a facilitar o procedimento de arrecadação (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.'
3. O art. 34 do CTN estabelece que contribuinte do
IPTU `é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título ́.
4. O legislador municipal pode eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das
situações previstas no CTN.
5. 'In casu', a capacidade passiva tributária relativa
ao IPTU não foi excepcionada por lei municipal,
circunstância que atrai a aplicação das regras
constantes no Código Tributário Nacional.
6. (...)
7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag
1326550/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010)
(g.n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Igualmente oportuno o pronunciamento da
Ministra Eliana Calmon, no julgamento do REsp no 850.000-SP:
“O entendimento desta Corte é no sentido de que o
promitente comprador é legitimado para figurar no
polo passivo conjuntamente com o proprietário,
qual seja, aquele que tem a propriedade registrada
no Registro de Imóveis, em demandas relativas à
cobrança do IPTU. E, assim, cabe, ao legislador
municipal, eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no
CTN.”
Demais disso, nos termos do art. 123 do Código
Tributário Nacional, “salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes”.
Logo, de rigor, a manutenção do r. decisório
combatido para que a agravante seja mantida no polo passivo da Execução
Fiscal.
No que tange à constrição deferida pelo D. Juízo
a quo, diferentemente do que alega o agravante, ela não se deu de ofício pelo
MM. Magistrado de Primeira Instância, já que, em sede de impugnação à
Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado, a Municipalidade, a fls. 44
dos autos originários, expressamente, postulou pela penhora on-line de ativos
financeiros suficientes à satisfação do débito atualizado, em razão de o excipiente
não ter efetuado o pagamento da dívida e tampouco garantido a execução.
Acrescente-se que, nesse caso, prevalece a
ordem preferencial de bens a serem penhorados, prevista nos incisos dos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11 da LEF e 835 do CPC, na qual o dinheiro ocupa a posição prioritária. Isso
porque a execução deve se processar de modo menos gravoso ao devedor,
contudo, não deve implicar em prejuízos aos interesses do credor quanto à
satisfação do seu crédito.
A despeito, ademais, de invocar o princípio da
menor onerosidade, o recorrente, neste estreito âmbito de cognição, nada
apresentou que pudesse justificar a desobediência ao rol da preferência legal de
penhora do art. 11 da LEF e afastar a penhora prioritária de dinheiro, a qual
prestigia a celeridade e efetividade da Execução Fiscal.
Desse modo, merece nesse ponto também ser
mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.921
Agravo de Instrumento no 2116172-93.2020.8.26.0000
Comarca: Diadema
Agravante: Antonio Fausto Gonzaga Gaspar
Agravado: Município de Diadema
Interessado: Jose Anulino da Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
A excipiente apresentou cópia de instrumento de compra e
venda, celebrado em 21/12/1961 (fls. 27/29 dos autos principais) com o
coexecutado José Alulino da Costa, pelo qual se constata a transmissão da posse
do imóvel sobre o qual recai o imposto.
E conquanto não haja prova de registro do instrumento particular
junto ao Cartório de Registro de Imóveis, afigura-se induvidosa a transferência
da posse a terceiro, que passou a exercê-la com animus domini, tudo a afastar a
responsabilidade do agravante.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário
comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário
nacional Solidariedade daquele com o real proprietário do
imóvel, o compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passiva para a execução, exclusivamente, do compromissário
comprador do imóvel em causa Recurso provido”.1
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato
de lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
conseqüências da execução Argüição repelida”.2
Assim, a existência de contrato particular, com a consequente
transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária da agravante, sendo
esta, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Nesse quadro, de rigor a reforma da decisão para reconhecer a
ilegitimidade passiva da excipiente, devendo a cobrança prosseguir apenas em
face do comprador e codevedor (constante da CDA), José Alulino da Costa.
Acolhido o incidente, condena-se o Município ao reembolso de
eventuais despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da execução.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
1 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.
2 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
119798CD
9
10
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
124BFE8B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2116172-93.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.